Tribunal: TJMT
Processo: 1006428-47.2024.8.11.0037
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1006428-47.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[OLGA IVONE BAMBERG - CPF: 670.523.399-00 (RECORRENTE), TATIANE SOARES MATARAN - CPF: 036.483.391-25 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1006428-47.2024.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.º
1006428-47.2024.8.11.0037

Recorrente:
Banco Bradesco S.A.

Recorrida
: Olga Ivone Bamberg

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE
RESTITUIÇÃO DE VALORES
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VÍTIMA DE GOLPE DA FALSA CENTRAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO VERIFICADA - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR - DEVER DE DILIGÊNCIA NÃO OBSERVADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A falta de cautela mínima do pagador exclui o nexo de causalidade entre o prejuízo experimentado pela consumidora recorrida e a conduta da empresa cobradora, portanto, inexistente o dever de indenizar por culpa exclusiva de terceiro, nos termos do artigo 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

INOMINADO N.º
1006428-47.2024.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.º
1006428-47.2024.8.11.0037

Recorrente:
Banco Bradesco S.A.

Recorrida
: Olga Ivone Bamberg

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Banco Bradesco S.A.

Ação:
de Restituição de Valores cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste-MT
.

Sentença
(
Id
.
250443661

): julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarou a nulidade do contrato de empréstimo, condenou o banco a restituir
o valor de R$ 11.984,85 (onze mil novecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos) a título de danos materiais

e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
.

Recurso Cível Inominado (Id.

2
50443663
):
requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões (Id.

2
50443670
):
pugna pelo não provimento do recurso e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

INOMINADO N.º
1006428-47.2024.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.º
1006428-47.2024.8.11.0037

Recorrente:
Banco Bradesco S.A.

Recorrida
: Olga Ivone Bamberg

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Ação de Restituição de Valores cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por Olga Ivone Bamberg
em
face do Banco Bradesco S.A. em razão de supostas transações fraudulentas realizadas de sua conta para terceiros.

Da narrativa dos fatos extrai-se que
a recorrida alega, em síntese, ter sido vítima de um golpe.

Relata que no dia 14/06/2024, foi contratado um empréstimo em seu nome no valor R$11.872,69(onze mil oitocentos e setenta e dois reais e sessenta e nove centavos), sendo que no dia 15/06/2024 foi transferido o montante de
R$ 11.984,85 (onze mil novecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos) para uma pessoa desconhecida.

Sustenta que no dia 14/06/2024 recebeu uma ligação de um suposto funcionário do banco recorrente, informando-a sobre supostas transações em sua conta corrente e solicitando a confirmação dos seus dados, aduz que não realizou nenhuma confirmação.

A fim de corroborar suas alegações, juntou
“prints”
do empréstimo realizado e o

comprovante de pagamento da transferência que afirma ser fraudulenta (Ids. 250443187 e 250443188).

Em contraponto, o banco recorrente alega culpa exclusiva da autora, por fato de terceiro fraudador, tendo em vista que
agiu com desídia ao receber uma ligação, onde o fraudador se passa por um funcionário do banco, convencendo o cliente a passar seus dados bancários pessoais
.

Da análise dos autos, restou comprovada a ausência de responsabilidade objetiva do banco recorrente, bem como a culpa exclusiva da recorrida, tendo em vista que conforme narrativa feita para a lavração do boletim de ocorrência, a autora informou: “recebi uma ligação telefônica (66)99995-7645 no qual o atendente se identificou como Hiago Souza, do Banco Bradesco, informando que havia uma transação de R$19.000,00(dezenove mil) na Casas Bahia e que estava em análise,
me induziu a confirmar os dados para cancelar
. Após informou que estava cancelada, posteriormente informou que a compra foi cancelada, mas que havia um empréstimo de R$12.000,00 (doze mil reais), pediu para eu passar o número da conta corrente para cancelar vez que eu não havia feito”.

Assim, a concretização da fraude somente foi possível em razão da falta de diligência da autora.

Ademais, não se verifica o nexo de causalidade entre o prejuízo experimentado pela recorrida e a conduta da instituição bancária. A despeito da inversão do ônus probatório prevista no artigo. 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, caberia à reclamante produzir prova mínima do fato constitutivo de seu direito, uma vez que a inversão ora discutida não implica em isenção do ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual, reitere-se, a autora recorrida não se desincumbiu.

No caso em tela, cabia à autoraa ter agido com cautela e checar a procedência da ligação antes de confirmar seus dados bancários.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR NÃO OBSERVADO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Ação Declaratória C/C Indenização Por Danos Morais Com Pedido De Tutela Antecipada em que a parte Autora nega que tenha realizado a transferência no valor de R$ 7.729,00 (sete mil setecentos e vinte e nove reais), para conta de terceiro.

2. O conjunto fático-probatório produzido demonstrou que a parte Autora foi vítima de golpe praticado por terceiros.

3. Destarte, tem-se que a parte Autora agiu com negligência, sem os cuidados que se espera de um homem médio.

4. Assim, a concretização da fraude somente foi possível em razão da falta de zelo da parte Autora, inexistindo qualquer responsabilidade a ser imputada à instituição bancária, razão pela qual deve ser reconhecida a culpa exclusiva do consumidor.

5. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado pela reparação dos danos causados aos consumidores quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do §3º, incisos I e II, do art. 14, do CDC, o que se verificou no presente caso.

6. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1001700-78.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024)”.

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. GOLPE DO BOLETO FALSIFICADO EMITIDO PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO POR MEIO DE APLICATIVO “WHASTAPP”. DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR NÃO OBSERVADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DANO MATERIAL NÃO DEVIDO. DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O recorrente efetuou pagamento de um boleto enviado por aplicativo de mensagens “whatsapp”, referente a quitação de financiamento, contudo, se tratava de documento adulterado/fraudado, cujo valor foi revertido em favor de fraudadores, fato que não pode ser imputado à instituição financeira. 2. Consigna -se que o recorrente anexou em sua inicial, conversas via aplicativo com o suposto banco, onde demonstram tratativas do recorrente para efetuar a quitação do financiamento, o suposto negociador ainda menciona que na quitação total teria “conseguido um bom desconto” ficando no valor de R$ 21.387,54 (Id.162777788- fl.3), ou seja, nem mesmo o valor negociado entre as partes, era o valor realmente devido pelo recorrente ao banco financiador. 3.
A Instituição Financeira não praticou qualquer ato ilícito, restando ausente o nexo de causalidade de sua conduta e os inconvenientes suportados pelo Reclamante, provenientes de ato de terceiros fraudadores e de sua desídia em conferir as informações constantes no boleto antes de efetuar a quitação.
4. No caso concreto, o comprovante de pagamento do boleto falso demonstra flagrantemente a existência de fraude, já que, apesar do campo beneficiário constar “Mercado Pago”, o sacador é a pessoa física “Paolo Hioti Tokida Barbosa” (id.162777792), evidenciando a falta de cuidado da parte Autora, em se certificar a veracidade dos dados lançados. Ainda, o recorrente anexou prints de conversas via whatsapp, em que demonstra que foi o próprio consumidor quem encaminhou seus dados pessoais (CPF e placa do veículo) ao suposto fraudador (Id.162777788 – fl.01);

5. Sendo culpa exclusiva do Recorrente e do terceiro fraudador, não há o que falar em restituição de valor pago no boleto fraudado e nem em indenização a título de dano moral por parte da instituição financeira Recorrida.

6. A sentença recorria, cuja parte dispositiva é “Posto isso, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, deve ser mantida.

7. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto pelo reclamante, posto que tempestivo e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença singular, em seus próprios fundamentos.

8. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

(N.U 1017551-79.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 12/09/2023)”.

Portanto, incabível a indenização por dano moral e material, pois a culpa é exclusiva da consumidora, não havendo responsabilidade do banco recorrente pelos danos sofridos.

Por essas razões, conheço do recurso interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil
.

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024